Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. Comprovado nos autos que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas e, muito embora sabendo de sua vigência, optou por descumpri-las, consciente da ilicitude do seu comportamento, não se sustentam as teses de ausência de dolo e de erro de proibição indireto. Os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que o acusado foi o responsável por iniciar a injusta agressão contra a vítima, de sorte que não prospera o pleito absolutório fundado na alegação de agressões recíprocas. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ). Deve ser preservado o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim com as particularidades do caso concreto.